Tribunal: TJDFT
Processo: 0009794-74.2003.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009794-74.2003.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, LUCIANO ORNELAS CHAVES EMBARGADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES, MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA DESPACHO O Ministro Moura Ribeiro deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.343.868 para anular o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e acolher o pedido formulado na ação rescisória. Não fixou honorários advocatícios de sucumbência. Julgou prejudicado os embargos de declaração opostos por Luciano Ornelas Chaves com a finalidade de obter a condenação em honorários advocatícios (id 63013157, p. 22, p. 29, p. 31 e p. 36). Marineusa de Oliveira e Oliveira não obteve a modificação da decisão pelos demais meios de impugnação utilizados (id 63013157, p. 127; id 63015610, p. 14; id 63015610, p. 80; id 63015610, p. 123; id 63015610 148; id 63013158, p. 21; e id 63013158, p. 44). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aplicou multa de um por cento (1%) do valor atualizado da causa a Marineusa de Oliveira e Oliveira em sessão virtual realizada entre 19.6.2024 e 25.6.2024 (id 63013158, p. 44). A decisão do Ministro Moura Ribeiro transitou em julgado em 17.4.2024 (id 63013158). Verifico que Luciano Ornelas Chaves, ao longo do processo: 1) recolheu o primeiro depósito prévio efetuado nos autos; 2) efetuou um novo depósito; 3) depositou honorários advocatícios de sucumbência a Marineusa de Oliveira e Oliveira, cujos valores foram levantados pela Advogada Janaína Guimarães Santos, OAB/DF n. 14.500; e 4) recolheu as custas finais (id 20425939; id 20425945, p. 1; id 20425951, 20425952, 20425953, 20425955; id 22174990; id 20425949, p. 3; e id 20425942). Oficie-se ao Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em razão do cumprimento de sentença n. 0042463-17.2002.8.07.0001, sobre o julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.343.868 com informação sobre o trânsito em julgado (id 63013157, p. 17-23; e id 63013158). Intime-se Luciano Ornelas Chaves para requerer o que entender de direito quanto: 1) à multa de um por cento (1%) do valor atualizado da causa aplicada a Marineusa de Oliveira e Oliveira; 2) os valores levantados pela Advogada Janaína Guimarães Santos a título de honorários advocatícios de sucumbência; 3) ao destino do segundo depósito prévio efetuado; e 4) as custas finais recolhidas (id 63013158, p. 44; id 20425951, 20425952, 20425953, 20425955; id 22174990; e id 20425942). Proceda a Secretaria da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao cálculo das custas finais e demais procedimentos necessários ao arquivamento dos autos, exceto se houver requerimento para continuidade do procedimento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator